Tribunal: STF
Processo: RHC 86683
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA DEFICIÊNCIA NA CONDUÇÃO DA DEFESA TÉCNICA DO RÉU – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – SÚMULA 523/STF – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – INEXISTÊNCIA DE FORMULAÇÃO DE REPERGUNTAS ÀS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO, BEM ASSIM DE INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER MODALIDADE DOS RECURSOS EXCEPCIONAIS (RE E RESP) – COMPORTAMENTOS PROCESSUAIS FACULTATIVOS – NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR VÍCIO DE INTIMAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL QUE NÃO ASSISTE AO DEFENSOR CONSTITUÍDO (CPP, ART. 370, § 1º) – RECURSO IMPROVIDO.